Tribunal: TJDFT
Processo: 0703234-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703234-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEIDE FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: BOCAYUVA &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Intime-se a agravante para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora